Tribunal: STF
Processo: ARE 1271927
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo que têm como objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por Lourival Ribeiro Filho interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Apesar de reconhecida a repercussão geral no RE nº 817.338 pelo Ministro Dias Toffoli acerca da possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99, não há naqueles autos determinação expressa de sobrestamento dos demais feitos em que se discute a mesma matéria. 2 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 3 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 4 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 5 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.”
    O recurso extraordinário, interposto busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, da CF.
    O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque o Tribunal de origem assentou que servidor efetivado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não possui direito à estabilidade, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT. Desse modo, para divergir desse entendimento, é imprescindível a apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência incabível neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Destaco trecho do julgado: 
    “No caso concreto, a declaração de estabilidade excepcional pelo Ato n° 190/02 não obedeceu aos requisitos do art. 19 do ADCT, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 2°, ambos da CF, uma vez que o apelante Lourival Ribeiro Filho na data da promulgação da Constituição Federal, não trabalhava na referida Casa de Leis. 
    Do exame dos documentos juntados aos autos e, em especial da ficha funcional de Lourival, verifica-se o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e tão somente no ano de 1990 (Ato nº 025/90), desempenhando o cargo em comissão de Assessor Parlamentar - Chefe de Gabinete. 
    Curiosamente, porém, o referido servidor logrou obter a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal por ato emanado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Ato nº 190/02), a despeito de, ali, não possuir cinco anos consecutivos antes da promulgação da Carta Magna em vigor.
    Mas mesmo que se pudesse abstrair esse fato – o que se diz apenas ad argumentandum tantum – é certo que na Assembleia Legislativa o apelante ingressou no cargo comissão de Assessor Parlamentar - Chefe de Gabinete e foi estabilizado no serviço público, com averbação de tempo de serviço nos Municípios de Água Boa e Juara para comprovar período de trabalho anterior a promulgação da Constituição Federal de 1988. 
    Mas não é só. Para além da evidente ilegalidade, a referida Casa de Leis também concedeu enquadramentos e progressões, aproveitando todas as benesses inerentes ao plano de carreira de cargo efetivo, alcançando o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior”. 
    Resta evidente, portanto, que o apelante não preencheu as condições exigidas pela Constituição Federal de 1988 para obtenção de estabilidade em cargo integrante do quadro funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, muito menos, vale dizer, de efetividade, pois esta, como se sabe, é assegurada apenas àqueles que tenham sido nomeados em cargo público após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso de Lourival Ribeiro Filho. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator